Tribunal: TJDFT
Processo: 0713076-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
D E S P A C H O A certidão de ID 79154502 indica o trânsito em julgado e a consolidação das teses definidas no IRDR 13 (processo 0005057-03.2018.8.07.0000). Intime-se as partes para que se manifestem, objetivamente, no prazo comum de 10 (dez) dias, acerca das teses definidas no referido precedente vinculante e dos eventuais reflexos de sua incidência no presente caso. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora